Tribunal: TJDFT
Processo: 0007661-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERROS MATERIAIS NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. OMISSÃO SANADA. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Portanto, não é via adequada para rediscutir o mérito da causa.
2. A correção material autorizada pelo art. 1.022 do CPC não permite o reexame do conteúdo decisório do ato judicial vergastado, limitando-se a erros de grafia, de nome, de valor, etc.
3. Não há erro material a ser sanado quando o acórdão guerreado exprime com exatidão a convicção do julgador quanto à matéria em análise quando da prolação de seu voto.
4. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. 4.1. Inobstante não tenha sido analisada no voto condutor do aresto a alegação de que as entidades do Sistema CNT compõem um mesmo grupo econômico, na forma do § 2o do art. 2a da CLT, o que importaria na competência da Justiça do Trabalho, a análise do tema é irrelevante, tendo em vista que o objetivo do seu reconhecimento seria apenas o de impor a responsabilidade solidária na esfera trabalhista entre as empresas que compõem o agrupamento.
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.